Tribunal: TJES
Processo: 5003983-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Penhora / Depósito/ Avaliação; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS EM POUPANÇA. TRANSAÇÕES COTIDIANAS. RECURSO IMPROVIDO.

1.
De acordo com o art. 833, incisos IV e X, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”, bem como “A
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”.

2
.
Comprovado que os valores
bloqueados em bancária
possuem natureza salarial, destinando-se à subsistência dos recorridos e não superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, a impenhorabilidade está garantida.

3.
A movimentação financeira em conta poupança similar à movimentação em conta-corrente não é capaz de justificar a mitigação da regra da impenhorabilidade, conforme vem decidindo o Colendo STJ.

4.
Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória, 08 de julho de 2024

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003983-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: OCTAVIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS EM POUPANÇA. TRANSAÇÕES COTIDIANAS. RECURSO IMPROVIDO.

1.
De acordo com o art. 833, incisos IV e X, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”, bem como “A
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”.

2
.
Comprovado que os valores
bloqueados em bancária
possuem natureza salarial, destinando-se à subsistência dos recorridos e não superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, a impenhorabilidade está garantida.

3.
A movimentação financeira em conta poupança similar à movimentação em conta-corrente não é capaz de justificar a mitigação da regra da impenhorabilidade, conforme vem decidindo o Colendo STJ.

4.
Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003983-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A—BANDES

AGRAVADOS:
OCTÁVIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA E LEONARDO CARDOSO

RELATORA:
DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, c
uida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A—BANDES
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que determinou o desbloqueio de valores pertencentes aos recorridos
OCTÁVIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA E LEONARDO CARDOSO.

Em suas razões (Id. 7843313), o agravante aduz, em síntese,
que mesmo sendo a quantia bloqueada na conta do segundo agravado inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, mostra-se possível a constrição, vez que demonstrado que ele se utiliza da conta poupança como se conta corrente fosse.

Além disso, afirma que o primeiro agravado não foi capaz de comprovar que a quantia bloqueada possui natureza salarial, daí porque possível a mitigação da regra da impenhorabilidade de tais valores, motivos estes que justificam a concessão da medida
in limine
.

Muito bem. Após detida análise dos autos concluo que, em que pese as alegações trazidas pelo agravante, deve ser mantida a decisão do juízo
a quo
, a qual foi exarada nos seguintes termos:

[...]

A impenhorabilidade traçada pelo supracitado artigo tem por escopo proteger o pequeno investimento voltado à garantia da entidade familiar contra imprevistos.

Por sua vez, a impenhorabilidade do salário visa a garantia da dignidade da pessoa humana, com garantia do mínimo existencial do devedor.

Sobre o tema, impende ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a impenhorabilidade da quantia depositada em conta poupança com valor inferior abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos é regra absoluta.

Para além disso, o STJ, por meio do julgamento dos REsps n. 1.660.671 e 1.677.144, adotou o entendimento de que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC também se aplica a valores depositados em conta-corrente ou aplicações financeiras do devedor, desde que obedecido o teto estabelecido pela legislação.

Sobre o tema, o e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem decidido nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTA POUPANÇA – DESVIRTUAMENTO – NÃO COMPROVADO – IMPENHORABILIDADE – QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
1. Convalidando o disposto no artigo 833, X do CPC/15, a jurisprudência do C. STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras
. 2. O ora agravado demonstrou no presente agravo de instrumento, tanto que a conta objeto do bloqueio trata-se de conta poupança, quanto que a ordem judicial referida foi realizada sobre o saldo da mesma. 3. O extrato apresentado pelo ora agravado não demonstra a utilização da referida poupança como se fosse uma conta-corrente, pois não há movimentações financeiras realizadas, razão pela qual deve ser afastada a penhora. Com efeito, sendo incontroverso nos autos que a penhora recaiu sobre valores depositados em conta poupança, inferiores ao mínimo legal apto a permitir a constrição, bem como não restou demonstrado o desvirtuamento de sua utilização como conta-corrente, são absolutamente impenhoráveis os valores ali despositados. 4. Recurso desprovido. (Data: 12/09/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5005565-89.2022.8.08.0000. Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA).

Além disso, a jurisprudência é uníssona ao afirmar que são impenhoráveis os valores recebidos a título de salário, benefício assistencial, sendo admitida a flexibilização da regra quando presentes as seguintes hipóteses: a) para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração recebida; e b) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais (EREsp 1874222).

O executado Octavio Teixeira de Oliveira trouxe aos autos documentos capazes de comprovar que a conta bancária n. 765.363.165-8, junto à Caixa Econômica Federal se refere a uma conta poupança para recebimento de auxílio governamental (ID40053672) e; onde o executado mantém valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Além disso, comprovou que a conta bancária n. 869.783-3, mantida junto ao Bradesco se refere a conta bancária onde o executado recebe o crédito de seu benefício assistencial do INSS (documento ID 39040192, pág. 18/19 e 40053672).

Por sua vez, o executado Leonardo Cardoso, logrou êxito em demonstrar que a conta bancária n. 8281145852, é utilizada para o recebimento de seu salário (documento ID 39176621).

Por fim, verifico dos extratos bancários juntados pelos executados que inexiste movimentação atípica na conta poupança, a denotar o desvirtuamento da sua finalidade.

Por tal cenário,
ACOLHO

as pretensões formuladas nos ID 39176615 e 39040191 para, via de consequência determinar o desbloqueio dos valores constante do protocolo 20240002464467 (SISBAJUD), relativo ao gravame realizado no presente feito. [...] (id. 40076974 dos autos de primeiro grau).

De início, é importante rememorar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, IV e X, dispõe quanto as seguintes impenhorabilidades:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os
salários
, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

(...)

X - a quantia depositada em
caderneta de poupança
, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (grifei);

Reforçando esta ideia, calha trazer entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ no sentido de que as quantias até 40 (quarenta) salários mínimos mantidas em poupança, conta-corrente ou em outras aplicações financeiras, são impenhoráveis, exceto se demonstrada a existência de má-fé, fraude ou abuso de direito:

[...] 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, que não se caracteriza pela simples movimentação atípica. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 2.100.907/PR, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe de 14/3/2024).

[...] II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os valores inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude. [...] (AgInt no REsp n. 2.098.454/RJ, Relª. Minª.
REGINA HELENA COSTA
, Primeira Turma, DJe de 5/3/2024).

Somado a isso, a Augusta Corte também firmou posicionamento no sentido de que a impenhorabilidade de verba de natureza salarial somente resta possível se demonstrado que a quantia bloqueada excede a 50 (cinquenta) salários mínimos:

[...] 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exceção à impenhorabilidade das verbas salariais aplica-se apenas quando os rendimentos excederem 50 (cinquenta) salários mínimos. Precedentes. [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.079.081/SP, Re. Min.
MOURA RIBEIRO
, Terceira Turma, DJe de 6/12/2023).

Com base nisso, possível constatar que a garantia de impenhorabilidade dos valores depositados em instituição financeira não depende de comprovação da natureza alimentar da verba, conforme previsto no inciso X do artigo supracitado.

Ademais, ainda que houvesse a necessidade de comprovação, observo que fora carreada a autos comprovação de que os valores bloqueados em desfavor do recorrido
Octavio Teixeira de Oliveira
são oriundos do recebimento dos benefícios assistenciais (BPC e Bolsa Família), como se vê dos id’s nº
39040191 e
39040192, anexados no processo de primeiro grau.

Já no que se refere ao agravado
Leonardo Cardoso, observo que este juntou ao feito demonstrativo de que os valores bloqueados possuem natureza salarial, como se observa dos id’s. nº 39176615, 39176618 e 39176619, também colecionados no processo de origem.

Dessa forma, não restando comprovadas as exceções dispostas na lei e na jurisprudência pátria, constato que a decisão agravada está em consonância não apenas com o disposto no inciso X, mas também com o previsto no inciso IV, ambos do artigo 833, do Código de Processo Civil.

De mais a mais, ainda que o banco agravado sustente que a movimentação financeira feita pelo recorrido Octavio Teixeira de Oliveira em conta poupança se assemelha a com movimentação de conta-corrente, entendo que tal argumento não se mostra apto a justificar a mitigação da regra da impenhorabilidade, conforme vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis,
assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude
. [...] (AgInt no REsp n. 1.951.550/RS, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe de 14/10/2021 – grifei).

No mesmo sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal:

[...] 4.
Não constitui demasia consignar que a simples movimentação atípica de caderneta de poupança não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC/2015
. 5. Recurso provido. (AI 0019812-60.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
; Julg. 02/03/2020; DJES 11/03/2020 - grifei).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do Plenário Virtual de 08/07/2024 a 12/07/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.